Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Cobrança dos rendimentos da conta individual. Mera aplicação pelo Banco do Brasil dos índices definidos pelo Conselho Diretor do fundo. Dano material não comprovado – CPC 373, I. Gratuidade de justiça deferida a partir do pedido, com efeitos ex nunc.